Tribunal: TJDFT
Processo: 0731733-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731733-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento de n. 0708578-79.2023.8.07.0018, proposta por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum proposta pela Qualidade Alimentos Ltda. no dia 27/07/2023, em desfavor do Distrito Federal. A autora afirma que entre os meses de abril de 2004 e fevereiro de 2019 esteve submetida ao regime especial de apuração e recolhimento do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), na forma do art. 320-D do Decreto Distrital n.o 18.955/1997 (que regulamenta o ICMS devido ao Distrito Federal) Observa que “O ICMS Antecipado, nada mais é do que uma antecipação do pagamento do ICMS no regime normal de apuração em que débitos e créditos são confrontados, sendo o pagamento feito antecipadamente levado a crédito ao final do período pelos contribuintes do imposto que fizerem operações posteriores, conforme disposto no art. 320, § 5o. Já no regime especial do art. 320-D, utilizado em substituição ao regime normal, o imposto é calculado a partir da aplicação de percentuais sobre as saídas tributáveis, não utilizando, portanto, a sistemática de confronto de débitos e créditos na forma como é feita pelo regime normal. Assim, como o lançamento de ICMS antecipado é realizado com base no conflito entre créditos e débitos do regime normal, este é incompatível com a apuração pelo regime especial do art. 320-D. Uma vez que o contribuinte é enquadrado em regime especial, este é obrigado a apurar pelo regime que lhe foi concedido por ato administrativo vinculado da administração tributária. É assim que dispõe o art. 37 da Lei n° 1.254/96. Por esta razão, o legislador expressamente determinou que aqueles contribuintes submetidos ao regime especial do art. 320-D não poderiam ser exigidos de ICMS antecipado, nos termos do art. 320, §10°, “b”, do RICMS/DF.” (id. n.o 166774910, p. 2). Alega que em setembro de 2014, a Administração Pública Distrital emitiu o Auto de Infração n.o 15.073/2014, partindo da premissa de que a Qualidade Alimentos Ltda. apurava e pagava o ICMS na modalidade antecipada, e não especial, o qual, a despeito dos questionamentos da demandante na esfera extrajudicial, teve a sua validade pelo contencioso administrativo do Estado. Acrescenta que “a administração tributária entendeu que, mesmo enquadrada no regime do art. 320-D, a operação que deu azo à exigência não se enquadraria no regime, uma vez que não teria sido originada da Região Integrada do Entorno (RIDE), o que significaria descumprimento da previsão constante do art. 320-E do RICMS.” (id. n.o 166774910, p. 2). Entretanto, contrapõe asseverando que “somente poderia haver lançamento de ICMS antecipado a contribuinte anteriormente enquadrado no regime especial do art. 320-D a partir do primeiro dia do mês subsequente ao seu desenquadramento, consoante previsão no art. 64-B da Lei no 1.254/97 e também no § 4o do art. 4o da Portaria no 162/2016.” (id. n.o 166774910, p. 3). Na causa de pedir remota, sustenta que os expedientes adotados pelo Estado são ilegais, porquanto não amparados no corpo dogmático do Decreto Distrital n.o 18.955/1997 e na jurisprudência dos Tribunais. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, “para que seja suspensa exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração n. 15.073/2014 (CDA n° 50224208454), até a decisão definitiva de mérito, ante as irregularidades aqui apontadas; ” (id. n.o 166774910, p. 15, Seção IV, item 1). No mérito, pede “o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração n. 15.703/2014, (i) pela impossibilidade de regime híbrido de tributação, e por desrespeito ao art. 320, § 10, inc. III, alínea “b” e ao art. 320-E, inciso III, ambos do RICMS/DF; e, subsidiariamente, (ii) por violação ao disposto no art. 150, § 7o, da CF, e ao entendimento firmado pela Corte Suprema em sede de repercussão geral (Tema 456 - RE 598677), uma vez que o Fisco exige o ICMS antecipado amparando-se em Decreto Distrital;” (id. n.o 166774910, p. 15, Seção IV, item 3). Os autos vieram conclusos no dia 27/07/2023. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O ponto controvertido do presente caso consiste em verificar a regularidade do Auto de Infração n.o 15.073/2014, o qual foi emitido pelo Estado, sob o argumento de que a Qualidade Alimentos Ltda. apurava e pagava o ICMS na modalidade antecipada, e não especial. Como bem frisado pela demandante na causa de pedir, a vexata quaestio, ao que parece, já foi solvida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO DE ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO (ART. 320-D, DECRETO 18.955/97). REQUISITOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. BENEFÍCIOS DO REGIME ESPECIAL MANTIDOS PELO TARF. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O dever de motivação dos pronunciamentos judiciais é consagrado nos arts. 93, inc. IX, CF, e 489, §1o, IV, CPC. 1.1. Da análise da sentença recorrida, nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser extraída. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas em sentença. Controvérsia solucionada integralmente, expostos, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão de não enquadramento ao regime especial de tributação. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional (TJDFT. Acórdão 1228713, 07220643020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.2. Preliminar rejeitada. 2. Embora a definição de que ?( ) certidões de dívida ativa possuem presunção de liquidez e veracidade, nos termos do artigo 3.o da Lei n.o 6.830/80, cabendo ao executado a prova inequívoca para sua desconstituição ( ) XI - Agravo interno improvido.? (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1610756/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018), o certo é que, na hipótese, a autora/apelante demonstrou a alegada inexigibilidade do crédito tributário. 3. Ao tempo da lavratura do auto de infração 530-2014 (18/02/2014), a autora/apelante, ?Fabricante de produtos de carne?, encontrava-se sob regime especial de recolhimento de ICMS (art. 320-D, Decreto 18.955/97), especificado pela Portaria 225/2006. 4. O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, em 14/12/2016, no processo administrativo n. 00400028462013, definiu dever ser mantido o regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/97 em favor da ora autora/apelante desde que a operação tivesse ocorrido até o termo ad quem fixado, ou seja, 27/11/2014, dentro, pois, do período da lavratura do Auto de Infração n. 530-2014 em 18/02/2014. 5. ?( ) 6. Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado em março de 2014, ou seja, quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE. 7. Recurso conhecido e provido.? (TJDFT. Acórdão 1404673, APC 07059014720218070018, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, julgado em 9/3/2022, DJe 17/3/2022). 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido (TJDFT, 5a Turma Cível, Processo n.o 0703177-36.2022.8.07.0018, Acórdão n.o 670559, rel. Des. Maria Ivônia, j. 01/03/2023) CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO, ABATE DE BOVINOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. CONTRIBUINTE. BENEFICIÁRIO. REGIME ESPECIAL. COBRANÇA. ICMS ANTECIPADO. INDEVIDA. 1. Os contribuintes que exercem atividades de fabricação de produtos de carne bovina somente serão beneficiados com o regime de apuração especial do ICMS se a atividade ocorrer em continuação ao abate (Decreto no 18.955/1997, art. 320-D e Portaria 225/2006 da Secretaria de Fazenda do DF, com as alterações da Portaria 72/2014). 2. A apuração do regime especial do ICMS está condicionada à verificação, pela Secretaria de Economia (Fazenda), da compatibilidade da atividade econômica do requerente com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE-FISCAL) (Decreto no 18.955/1997, art. 320-E, V c/c Portaria no 225/2006 SEFAZ/DF, art. 2o, parágrafo único). 3. Lavrado auto de infração em razão do não pagamento de ICMS, quando à época o contribuinte fazia jus ao regime especial de apuração do ICMS, situação reconhecida em decisão transitado em julgado, a nulidade do auto é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido (TJDFT, 3a Turma Cível, Processo n.o 0701776-36.2021.8.07.0018, Acórdão n.o 1404673, rel. Des. Maria de Loures Abreu, j. 09/02/2022) DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - APELAÇÃO - PRELIMINAR - DIALETICIDADE - ICMS - FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS - OPERAÇÃO COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL - DECRETO 18.995/97 - REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DO IMPOSTO - CONDICIONANTES - RIDE - ENTE FEDERADO NÃO INTEGRANTE - RECOLHIMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERSTÍCIO DO GOZO DO REGIME DIFERENCIADO - NULIDADE - SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sendo possível extrair das razões recursais a impugnação à sentença recorrida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso fundada na ausência de observância do princípio da dialeticidade. 2. Da interpretação conjugadas das normas inscritas na Lei Distrital 1.254/96 (Lei do ICMS no DF, 46, § 1o) e no Decreto Distrital 18.955/97 (Regulamento do Imposto), 320, 320-D e 320-E, decorre que a regra do recolhimento antecipado do ICMS poderá ser afastada, quanto aos contribuintes locais adquirentes de mercadorias de frigoríficos e abatedouros, dentre outros requisitos cumulativos, quando o abatedouro for localizado no DF e desde que os animais e insumos sejam provenientes de produtores da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, circunstância em que emergirá o direito ao regime especial de apuração do imposto. 3. Nas hipóteses em que, no momento da lavratura do auto de infração, o contribuinte encontra-se formalmente sujeito ao regime de apuração diferenciada do ICMS, por razões de segurança jurídica, ele não estará obrigado ao recolhimento antecipado do tributo, ainda que os produtos transportados tenham sido adquiridos em locais outros que não os integrantes da RIDE, especialmente quando a Administração Tributária reconhece a incidência da benesse fiscal. 4. Recurso desprovido. (TJDFT, 7a Turma Cível, Processo n.o 0706238-36.2021.8.07.0018, Acórdão n.o 1601300, rel. Des. Leila Arlanch, j. 10/08/2022) O CPC/2015 preconiza que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Logo, pode-se concluir que o pedido da autora goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Ademais, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá tornar a empreender medidas em prol da cobrança do tributo em questão. Presentes os requisitos legais, constata-se que o deferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ICMS referente ao Auto de Infração n.o 15.073/2014. (...)”. Em suas razões recursais, narra o ente público réu que a demanda de origem se trata de ação de conhecimento na qual foi deferida tutela de urgência favorável à autora/agravada, referente à suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS decorrente de Auto de Infração n.o 15.073/2014. Colaciona parecer do julgamento administrativo, o qual aponta que o cálculo do tributo foi realizado com base na legislação de regência, destacando que “a apuração pelo regime estabelecido no art. 320-D condiciona-se a efetiva prática das atividades listadas na Portaria no 225/2006. A inclusão no cadastro fiscal do contribuinte de informação acerca do regime de apuração do art. 320-D apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades, mas não comprova que estas foram praticadas na forma da Legislação, o que somente pode ser constatado em fiscalização.” O parecer ainda aponta que a atividade realizada pela autora/agravada não se enquadra no regime do art. 320-D do RICMS e que a mera informação de que o contribuinte está apto a fazer a apuração do imposto por meio de tal regime não o autoriza a realizar qualquer atividade de comércio fazendo a apuração por este regime. Sustenta que a atuação da administração pública está sujeita ao princípio da legalidade; e que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e legalidade. Argumenta ainda, em sentido semelhante ao parecer colacionado, que “(...) a mera inscrição no cadastro fiscal do contribuinte quanto ao regime especial de apuração do ICMS (art. 320-D do RICMS) apenas indica que ele está habilitado à prática das aludidas atividades, mas não comprova que o contribuinte efetivamente realiza tais atividades na forma da legislação. A efetiva realização das atividades na forma da legislação apenas pode ser constatado em procedimento fiscalizatório, tal qual o que ocorreu na espécie e ensejou a lavratura do Auto de Infração impugnado neste feito.” Destaca que há exigência legal para que o abate seja realizado em estabelecimento localizado na RIDE, enquanto a nota fiscal objeto do auto de infração indica que a mercadoria é oriunda de Chapadão do Sul/MS. Colaciona jurisprudências. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão agravada. Todavia, iniciada a tramitação da presente espécie recursal, a parte agravada veio aos autos para noticiar a prolação da sentença no feito de origem, fato confirmado pelo agravante (ID Num. 51985651). É o necessário relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora/agravada (ID Num. 51985652). Confira-se: “Ante o exposto, confirmo a tutela provisória concedida em ID 166910593 e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, para fins de DECLARAR a nulidade do Auto de Infração no 115.073/2014 (ID 166774924 - p. 3/4). Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. O réu é isento de custas, no entanto, CONDENO-O à restituição das despesas processuais adiantadas, bem como dos honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 16 de janeiro de 2024 14:21:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora